Tribunal: TJMT
Processo: 1027841-27.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027841-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEX JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 014.608.491-83 (RECORRENTE), ELIANA AVILA ANTUNES LEMES - CPF: 021.153.989-98 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1027841-27.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: ALEX JOSÉ DUARTE CAMPOS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E IRREGULARES. DIREITO AO FGTS E A FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar ao pagamento de férias e adicional de um terço, com dedução de valores já pagos, e improcedente quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e consequente pagamento de FGTS.

O recorrente sustenta a nulidade das sucessivas renovações contratuais, o direito a férias de 45 dias com adicional de um terço e ao recolhimento do FGTS.

O recorrido, por sua vez, impugna o pedido de justiça gratuita e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias configuram nulidade contratual a ensejar o pagamento de FGTS; e (ii) estabelecer se o professor contratado temporariamente faz jus ao gozo de 45 dias de férias com o respectivo adicional de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando não há elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do requerente, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, art. 98 do CPC, e Enunciado nº 166 do FONAJE.

A contratação temporária sucessiva, sem observância dos limites legais, configura nulidade nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o pagamento de FGTS conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A Lei Municipal nº 2.613/2003 e a LC nº 50/1998, combinadas com a jurisprudência do TJMT no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), garantem aos professores temporários o direito a 45 dias de férias e ao pagamento do adicional de um terço.

A jurisprudência do STF (Tema 551) autoriza o pagamento de verbas típicas de servidor efetivo, como férias com terço constitucional, quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária.

A sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade das contratações e assegurar ao recorrente o pagamento do FGTS e das férias de 45 dias com adicional de um terço, deduzindo-se valores já pagos e respeitando-se o teto dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nulidade das contratações temporárias sucessivas e irregulares de professor pela Administração Pública impõe o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O professor contratado temporariamente faz jus a 45 dias de férias com adicional de um terço, nos termos da legislação local e da tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT.

A previsão legal local e o desvirtuamento da contratação temporária autorizam a condenação ao pagamento de verbas típicas de servidor efetivo, conforme entendimento do STF no Tema 551.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 37, § 2º; CPC, art. 98; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 2.613/2003, arts. 2º, III, e 4º, II; LC nº 50/1998, arts. 54 e 55; LC Municipal nº 3.797/2012, arts. 78 e 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Plenário, rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2020; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, RI nº 1039095-31.2023.8.11.0002, 1ª Turma Recursal, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, quanto ao pagamento de férias e terço constitucional, deduzidas as parcelas já liquidadas e improcedente o pedido quanto à nulidade dos contratos temporários e, por consequência quanto ao pleito relativo ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (ID 275674394).

Em suas razões recursais, o demandante alega:

Nulidade dos contratos temporários e as sucessivas renovações indevidas;

Direito às férias de 45 dias e do respectivo adicional de um terço constitucional;

Direito ao recolhimento do FGTS.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença, e procedência dos pedidos iniciais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 275674399), requerendo, preliminarmente, o indeferimento da gratuidade da justiça. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao reclamante.

Nos termos do Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de origem concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao demandante. Ainda que o ente público tenha impugnado o deferimento, não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a alegada hipossuficiência econômica.

Assim, não havendo comprovação em sentido contrário, mantém-se a concessão do benefício, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se ao direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS e ao pagamento de férias de 45 dias, com o correspondente adicional de um terço.

Constata-se, por meio das documentações anexadas à inicial (IDs 275674374 a 275674378), vê-se que o reclamante laborou entre o período de fevereiro de 2019 a outubro de 2023, perfazendo o total de 57 (cinquenta e sete) meses, desconsiderando o período de férias escolares.

Nesse passo, os arts. 244 e 245, IV, da Lei Municipal nº 1.164/1991, dispõe, respectivamente, sobre as contratações por tempo determinado e a substituição ou admissão de professores.

No mesmo sentido é a Lei Municipal nº 2.613/2003 que em seu art. 2º, III, prevê a admissão de professor substituto e fixa, em seu art. 4º, II, o prazo de até 12 (doze) meses, com prorrogação pelo mesmo período, no caso do inciso III do art. 2º. Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2º, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990, verbis:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública, é devida a verba correspondente ao FGTS, impondo-se a reforma da sentença para incluir tal condenação.

No que tange às férias e ao adicional de um terço sobre 45 dias, observa-se que a sentença reconheceu o direito ao gozo de férias, porém limitou o pagamento a 30 dias.

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o estatuto e plano de carreira dos profissionais da educação escolar básica da rede pública do município de Várzea Grande, prevê, em seus arts. 78, § 1º e 79, o seguinte:

Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de:

I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1º semestre letivo previsto no calendário escolar.

§ 2º Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço público, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4735/2021)

Art. 79. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Escolar Básica por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço (1/3) do subsídio no período de férias (grifei).

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 50/1998, em seus artigos 54 e 55, garante aos professores em efetivo exercício 45 dias de férias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, além do pagamento de um terço da remuneração como adicional de férias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento no sentido de que os professores temporários fazem jus às férias de 45 dias e ao respectivo adicional de um terço constitucional, vejamos:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário” (grifei).

Ressalta-se que a tese fixada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal também reconhece esse direito em hipóteses de previsão legal expressa ou em casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO DIREITO AS FÉRIAS ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito de férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário (art. 10 da Lei Municipal 2613/2003). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1039095-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Dessa forma, assiste razão ao autor quanto ao pleito de pagamento das férias de 45 dias e respectivo adicional de um terço, devendo a sentença ser reformada também nesse ponto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para condenar o reclamado ao pagamento do FGTS, referentes aos exercícios de 2019 e 2023, conforme a documentação anexa aos IDs 275674374 a 275674378, bem como com relação às férias e terço constitucional sobre 45 dias, descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo no mais a r. sentença de primeiro grau.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025